Tribunal: TJES
Processo: 0030221-07.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030221-07.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AVISTA SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.

II. Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a revaloração da prova produzida no processo administrativo, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de Vitória e invertendo-se os ônus sucumbenciais.

III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030221-07.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADO
:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

JU
IZ
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, o recurso é apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 210/212), em face da sentença (fls. 205/206-verso) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou PROCEDENTE o pleito exordial para anular o processo administrativo 0111.000.962-4 que tramitou perante o PROCON MUNICIPAL, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 210/212), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção do processo administrativo ao fundamento de que “
os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarad
o
pelo PROCON Municipal de Vitória
”, que “
...
após devidamente cientificada do pagamento da parcela pela consumidora, a Empresa reclamada procedeu à baixa dos valores e, via de consequência, CESSOU AS COBRANÇAS INDEVIDAS
” e que “a
s alegações da empresa são desacompanhadas de qualquer meio de prova hábil capaz de comprovar o atendimento da reclamação da consumidora
”.

Contrarrazões da apelada AVISTA (ID 6543732) perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A respeito do mérito da causa, observo que a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não a invasão do mérito administrativo pela sentença recorrida, desbordando da legalidade e constitucionalidade da decisão proferida do processo administrativo 0111.000.962-4.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o no
p
rocesso
administrativo
nº
0111.000.962-4
,
instaurado pelo Procon de Vitória em face de AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO emanou da reclamação da consumidora Julia Cristina Tavares dos Santos.

Infere-se da reclamação (fl. 139/140) que a consumidora efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito administrado pela apelada AVISTA e esta, não tendo identificado o pagamento por falha do agente recebedor, iniciou cobranças indevidas em face da consumidora.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelada que optou por impugnar a reclamação afirmando que “
a

culpa era do agente recebedor que digitou o código de barras incorretamente e isso impediu a compensação do pagamento
” e juntou tela de seu sistema interno que comprova que o pagamento permanece sem compensação (fl. 104).

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 151/154), a qual declarou ilegais as cobranças efetuadas contra a consumidora, por violar o art. 42, parágrafo único da Lei 8.078/90, que assim dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em seguida, a apelada AVISTA recorreu administrativamente – alegando “
culpa de terceiro, pois o agente recebedor digitou incorretamente o código de barras
” e que “
ser penalizada por ato que não praticou é desproporcional e desarrazoado
”; o recurso foi rejeitado pelo PROCON.

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada AVISTA e reconhecendo a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, anulou o processo administrativo 0111.000.962-4 ao fundamento de que “
a

apelada não cometeu
ilícito já que depois de tomar ciência do pagamento feito pela consumidora, procedeu a baixa dos valores e cessou as cobranças indevidas
” (fl. 205-verso).

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 210/212) comporta o provimento.

Isto porque, observo que o juízo de primeira instância, imiscuindo-se da análise da prova carreada ao processo administrativo, exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário e inclusive destoa do posicionamento perfilhado pelas Cortes Supremas, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Tem-se, portanto, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.271.057/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.)

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

Registro que ao Poder Judiciário admite-se exclusivamente a análise da legalidade e legitimidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES. MULTA.
PROCON
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA REFORMADA COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E A PRESERVAÇÃO DA MULTA NOS MOLDES EM QUE ESTABELECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO. 1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2) O processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada.
3) Em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon do Município de Vitória.
4) Recurso de apelação do Município de Vitória conhecido e provido, reformando o édito sentencial. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026437-86.2015.8.08.0347, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 11/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

A meu ver, tais fundamentos, por si só, são suficientes a ensejar a reforma integral da sentença.

No mais,
ad argumentandum
, mesmo que fosse possível ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo, a cobrança indevida pela apelada AVISTA é incontroversa e essa tão somente tenta se esquivar de sua responsabilidade atribuindo a falha da cobrança a terceiro, quando na realidade se está diante de uma cadeia de consumo.

Ademais, a prova produzida pela apelada AVISTA no processo do PROCON Municipal corrobora a prática do ilícito pois, mesmo após a penalização sofrida, não procedeu à baixa do débito de 15/12/2010 (fl. 104) quitado pela consumidora conforme por ela comprovado (fl. 143). Tais fatos revestem o processo administrativo e sanção aplicada de legitimidade, sendo que este ETJES já apreciou caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MAU ATENDIMENTO DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR)
COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR MULTAS POR VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS
EXCESSO DE UMA DAS MULTAS NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO PERCENTUAL ESTABELECIDO NOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC RECURSO DO FORNECEDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. [...]

3 Incontrovérsia sobre a ocorrência das infrações às normas consumeristas, haja vista a cobrança de dívida já paga
e a indevida solicitação de informação pessoal do consumidor (CPF) antes mesmo da informação a respeito do número de registro da reclamação.

4 A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990 (c. STJ, REsp 1279622/MG).
[...]

(TJ-ES - APL: 00083614720148080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua inversão para impor àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para DAR
PROVIMENTO
, mantendo hígido o processo administrativo 0111.000.962-4 e a penalidade de multa arbitrada.

Nesse passo, INVERTO os ônus sucumbenciais para condenar AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares.

Recebi com antecedência o judicioso voto de relatoria e, após uma análise mais acurada do caso sob apreciação, acompanho a conclusão alcançada pelo eminente Relator, pedindo vênia apenas para
divergir parcialmente
dos fundamentos
, para ressalvar posição pessoal quanto, nos termos que passo a aduzir.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 205/206-verso, que, nos autos da “ação anulatória”, ajuizada em seu desfavor pela
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
, julgou
PROCEDENTE
o pleito exordial para anular o processo administrativo 0111.000.962-4 que tramitou perante o PROCON MUNICIPAL, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

O eminente Relator concluiu, inicialmente, que a sentença impugnada, ao realizar a revaloração dos elementos de prova dos autos administrativos, exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Todavia, embora seja vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, reputo que a reanálise das provas produzidas na seara administrativa, neste caso, não importou em controle de mérito, mas, sim, de legalidade.

Isso porque a aplicação de penalidade pecuniária pelos PROCONs depende da constatação de violação às normas consumeristas, consoante se extrai do caput do art. 56 do CDC, segundo o qual
“as infrações das normas de defesa do consumidor
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”.

Em sendo assim, se os elementos de prova constantes no processo administrativo levado a cabo no PROCON demonstrarem a
ausência de violação às normas de proteção ao consumidor
, eventual aplicação de multa, a despeito disso, carecerá de substrato jurídico a lhe conferir amparo.

Por essa razão, não vislumbro, no caso, invasão ao mérito administrativo, na medida em que o magistrado de primeiro grau, por entender ausente a violação da legislação de proteção ao consumidor, anulou a penalidade administrativa.

Diferentemente, caso o magistrado tivesse reapreciado questões afetas à conveniência e oportunidade para a prática do ato administrativo, a exemplo da aplicação de penalidade diversa da pecuniária, com escolha de outras sanções previstas no art. 56 do CDC, seria o caso de reconhecimento de ingerência sobre o mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário. Entretanto, como já destacado, não se trata do caso dos autos.

De todo modo, como bem pontuou o eminente Relator,
ainda que superada a tese de indevido controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, os elementos de prova dos autos administrativos revelam que, ao contrário do que concluiu o MM. juiz singular, houve a prática de ato ilícito pela apelada, com violação da legislação de consumo
.

Além de a própria apelada ter confirmado, em audiência de conciliação realizada no PROCON, a ocorrência de cobrança indevida, há elementos nos autos que demonstram que mesmo após a penalização sofrida, a apelada não procedeu à baixa do débito de 15/12/2010 (fl. 104) quitado pela consumidora conforme por ela comprovado (fl. 143).

Neste ponto, acompanho o voto de relatoria, concluindo pela necessidade de restabelecimento da sanção administrativa, dada a efetiva violação à legislação consumerista.

Ocorre que, ao ter o magistrado de primeiro grau acolhido o pedido de anulação da penalidade pecuniária,
os demais pedidos, entre eles o de redução da penalidade por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tiveram sua análise prejudicada
. Desse modo, resta conhecer dos demais fundamentos e pedidos, para apreciá-los, nos termos do art. 1.013, § 2º, do CPC.

Verifica-se que a apelada, em sua petição inicial, deduz em tópico próprio argumentos no sentido de que o valor atribuído à sanção pecuniária (R$ 35.647,69) ofende o princípio da razoabilidade, pleiteando, ao final, de forma subsidiária, a redução da multa.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), não se revela excessivo, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor
.

Dessa forma, em uma análise ponderada dos critérios do art. 57 do CDC, conclui-se que embora a infração tenha sido de caráter individual, a condição econômica do fornecedor indica ser razoável o montante fixado pelo órgão municipal, notadamente por se tratar de instituição financeira que integra o
Conglomerado Prudencial da Will S.A.
, tendo auferido lucro líquido de R$ 164.968.000 (cento e sessenta e quatro milhões e novecentos e sessenta e oito mil reais) em 2022
1
, de forma que a penalidade em questão representa apenas 0,02% do resultado positivo alcançado pelo grupo.

Isto posto, conquanto tenha divergido parcialmente quanto aos fundamentos do voto de relatoria, acompanho-o em sua conclusão, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Vitória, mantendo hígido o processo administrativo 0111.000.962-4 e a penalidade de multa arbitrada.

Acompanho, outrossim, a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É, respeitosamente, como voto.

1
https://www.willbank.com.br/downloads/demonstracoes-contabeis-conglomerado-will-prudencial-v2.2.pdf

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso do Município de Vitória e a ele
DAR PROVIMENTO
para manter
hígido o processo administrativo 0111.000.962-4 e a penalidade de multa arbitrada.

Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais para condenar AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.